Tribunal: TJDFT
Processo: 0717596-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717596-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FERRARI TRANSPORTES LTDA - ME D E C I S Ã O BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0006197-76.2003.8.07.0007. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 155446100 dos autos de origem): “Trata-se de Cumprimento de Sentença. Ao ID. 119258951 foi dado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo exequente para determinar a suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação dos agravados JAIR MARTINS DE ABREU e VICTOR ANTONIO SILVA, até o pagamento efetivo da dívida. O feito permaneceu sem a quitação da dívida por qualquer das partes, bem como sem penhora efetiva nos autos, tendo sido arquivado provisóriamente, com fulcro no rt. 921 do CPC. A parte JAIR MARTINS ABREU apresentou petição de ID. 151515479 na qual informa que atualmente exerce a atividade laborativa de motorista, de modo que a suspensão de sua CNH está impossibilitando o exercício de seu labor e, via de consequência, qualquer possibilidade de quitação da dívida. Intimado a se manifestar, a parte exequente afirmou que não concorda com o pedido e requereu a penhora de 30% da remuneração mensal dos devedores até a quitação total da dívida, através da expedição de ofício às instituições bancárias onde forem localizados depósitos referentes a remuneração dos devedores. DECIDO. O caso é de deferimento do pedido. Conforme se verifica nos autos, o Acórdão que deferiu a suspensão da CNH do executado foi proferido em 24/09/2021, tendo sido esclarecido no julgado que " nada impede a revogação posterior da medida, caso o magistrado entenda que não tenha surtido efeitos práticos e/ou que a restrição tenha adquirido um caráter meramente sancionatório. Ou seja, não é algo definitivo, mas, sim, provisório, que deve ser reavaliado pelo juiz com o passar do tempo ou havendo mudança do substrato fático. Com isso, preserva-se o núcleo essencial do direito restringido e a proporcionalidade da medida." In casu, verifico que houve mudança da situação fática, ante a prova da necessidade de utilização da Carteira Nacional de Habilitação para exercício do labor pelo executado, conforme comprovantes juntados ao ID. 151515479, que atestam sua função de motorista e transportador. Desta forma, entendo que a medida inicialmente imposta perdeu seu objetivo primário, qual seja, a quitação da dívida, o que não ocorreu mesmo após o transcurso de quase dois anos, passando a ter caráter meramente sancionatório, já que impede o executado de exercer regularmente o seu labor e, de fato, impede, por via transversal, a possibilidade de quitação da dívida. Outrossim, a medida se tornou desproporcional, uma vez que a Suspensão de CNH no caso dos autos passou a ferir de forma não aceitável direitos e garantias fundamentais do executado, tal como direito social ao Trabalho, podendo atingir, de igual modo, a dignidade da pessoa humana, que acaba sem meio de prover a sua subsistência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido do executado e determino a expedição de Ofício ao DETRAN/DF para levantamento da suspensão determinada pelo Ofício de ID. 121073069. Quanto ao pedido da parte exequente, esse não merece prosperar. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ressalto que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. Assim, tendo em vista que não se trata de dívida decorrente de obrigação alimentícia e que o salário da executada não excede 50 salários-mínimos, conforme o dispositivo legal, a verba é absolutamente impenhorável. Nessa linha, confira-se o entendimento deste E. Tribunal: AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NEGA PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. 30%. IMPOSSIBILIDADE. I - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II - O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1176760, 07212488220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe serem absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, dentre outros, sendo que a impenhorabilidade somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, como no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e no de depósitos superiores a 50 salários mínimos mensais. 2. Inexistindo as exceções legais, a intangibilidade absoluta do salário do executado deve ser resguardada, não havendo que se falar sequer na possibilidade de penhora de seus vencimentos até o percentual de 30%. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1176028, 07043202220198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tendo em vista que não se trata de uma situação excepcional, INDEFIRO a penhora de 30% da remuneração mensal dos devedores até a quitação total da dívida. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos das decisões IDs 90147529 e 87261416.” (g.n.) O agravante/exequente assevera que persegue o crédito de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Requer a suspensão da carteira nacional de habilitação do executado, conforme decisão do e. Ministro Luiz Fux, no julgamento da ADI 5941 pelo STF, em que autoriza o Juiz a determinar medidas coercitivas atípicas. Além disso, pugna pela penhora salarial do devedor, no percentual de 30%, para se dar efetividade à execução. Preparo regular identificado (ID 46500841 e ID 46500842) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator